Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal situa-se na incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do Código de Processo Civil.
2. O depósito em garantia do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu no caso concreto.
4. No caso, ainda que se considere tempestivo o depósito, as penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC não poderão ser excluídas do cálculo do débito, já que o depósito realizado pelo Agravante se destina a garantia do Juízo enquanto se discute eventual excesso de execução.
5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.